Tribunal: CARF
Processo: 10235.721288/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.721288/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NEIDA COSTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente são dedutíveis, desde que comprovada a efetividade do
pagamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes momentaneamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.721288/2017-14
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721288/2017-14

Relatório
Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento
expedida em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 9.237,33, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes, em
detrimento do IRPF a Restituir no valor de R$ 266,67.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 39/43), foi apurada dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$34.560,00.
Em sua Impugnação (fl. 19), acompanhada dos documentos de fls. 20/26, o(a)
contribuinte solicita prioridade na análise de sua defesa com base no art. 69-A, inc. I, da Lei no
9.784, de 1999, e contesta a totalidade do lançamento. Antes do julgamento, providenciou-se a
juntada da Declaração de Ajuste (fls. 28/38) e dos documentos apresentados pela contribuinte no
curso da ação fiscal (fls. 49/67).
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> quanto à despesa com pensão alimentícia, estes pagamentos podem ser
deduzidos na declaração de ajuste, desde que possam ser comprovados com documentação hábil
e que sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou ainda de escritura pública. Nesse sentido, é necessário que os contribuintes
comprovem dois fatos: a efetividade do desembolso ou pagamento e a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
do CPC, a obriga-lo ao pagamento da pensão alimentícia.
No caso em questão, a contribuinte apresenta com a impugnação cópia da petição
inicial de homologação de acordo de alimentos (fls. 20/22) e da sentença homologatória do
acordo (fls. 23/24). Tais documentos - aliás, já apresentados no curso da ação fiscal (fls.58/65) –
vieram desacompanhados de elementos comprobatórios da efetividade do desembolso ou
pagamento dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia. Deste modo, cabe a manutenção
integral da glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 34.560,00.
Em sede de Recurso Voluntário, junta a contribuinte comprovantes bancários de
transferência da sua conta para a sua filha Lycia Costa, no montante de R$17.239,00, junta
instrumentos particulares assinados pelas partes confirmando o pagamento no valor total, mas
principalmente junta a cópia de DIRPF de ambos os beneficiários, evidenciando que tanto Lycia
Costa dos Santos como André Maurício Costa dos Santos informaram o recebimento da pensão
pela contribuinte, ora Recorrente.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721288/2017-14

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – Pensão Alimentícia

Verificou-se que não foi acatada a dedução de despesa com pensão alimentícia,
por falta de comprovação de pagamento.

É fundamental ratificar que a obrigação de pagar pensão alimentícia é de
extrema importância para o direito, já que se trata de uma forma garantir a sobrevivência digna
do filho, ex esposa, com fundamento no direito à vida, art. 5°, caput e na dignidade da pessoa
humana art. 1o, III, da Constituição Federal de 88.

Vale dizer, tem como finalidade a preservação da vida. Daí vem o pilar ético
que sustenta a obrigação de presta alimentos, segundo Miguel Reale, “toda e qualquer atividade
humana, enquanto intencionalmente dirigida à realização de um valor, deve ser considerada
conduta ética.”

O pagamento da Pensão Alimentícia, pois, é obrigação que se não cumprida
enseja a prisão do devedor e é também obrigação periódica, ou seja, sucessiva e tem caráter
personalíssimo. Pode ainda gerar a negativação do nome do solvens, prisão em prazo máximo de
90 dias e pagamento de valores devidos por via expropriatória.

Nesta senda, verifica-se que deve ser comprovada a obrigação judicial em se
pagar a pensão e seu efetivo pagamento.

No presente caso, a própria DRJ reconheceu que os documentos acostados aos
autos evidenciam a obrigação da Contribuinte em prover alimentos aos seus filhos. Restava
apenas que fosse comprovado o efetivo pagamento. Em sede de Recurso Voluntário junta a
contribuinte comprovantes bancários de transferência da sua conta para a sua filha Lycia Costa,
no montante de R$17.239,00, junta instrumentos particulares assinados pelas partes confirmando
o pagamento no valor total, mas principalmente junta a cópia de DIRPF de ambos os
beneficiários, evidenciando que tanto Lycia Costa dos Santos como André Maurício Costa dos
Santos informaram o recebimento da pensão pela contribuinte, ora Recorrente.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721288/2017-14

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas, entendo que deve ser DADO provimento ao
Recurso Voluntário, e serem consideradas como dedutíveis as despesas com pensão alimentícia,
conforme declarado pela Contribuinte.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721288/2017-14

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital